Tribunal: TJSP
Processo: 1005280-47.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005280-47.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes CLAUDIO HERCULANO DOMINGOS, JOSÉ RICARDO EVA DE
TOLEDO, LILIAN FORTES GUIMARÃES, PAUL FRIEDRICH MULLER,
ROBERTA MACENA MORENO, JAIME FRANCISCO ROS DA CRUZ, LPM
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DANILO
CALDAS VAZ JUNIOR, é embargado JANGADA CONDOMÍNIO NÁUTICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005280-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 38.269-pg
2
Voto no 38.269
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1005280-47.2019.8.26.0590/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
EMBARGTES: CLAUDIO HERCULANO DOMINGOS, JOSÉ
RICARDO EVA DE TOLEDO, LILIAN FORTES GUIMARÃES,
PAUL FRIEDRICH MULLER, ROBERTA MACENA MORENO,
JAIME FRANCISCO ROS DA CRUZ, LPM COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E DANILO
CALDAS VAZ JUNIOR
EMBARGADO: JANGADA CONDOMÍNIO NÁUTICO
Embargos de declaração. Omissão. Ausência.
Prequestionamento. Mera tentativa de reapreciação
da matéria. Ausente omissão no julgado embargado,
o que fica declarado para fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
por CLAUDIO HERCULANO DOMINGOS e outros ao acórdão de fls.
776/783, alegando omissão quanto a nulidade das assembleias
extraordinárias inerentes à rede elétrica e ao campo de futebol, pois não
tiveram votação unânime. Fim de prequestionamento.
Os embargos foram oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005280-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 38.269-pg
3
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma omissão que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
A simples leitura da petição de
embargos, confrontada com as razões de decidir do julgado, denota a
tentativa dos embargantes de atribuir caráter infringente aos embargos,
com a inoportuna finalidade de instaurar nova discussão sobre as
matérias já apreciadas.
Entretanto,
deslembrados
os
peticionários que “não se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausente
qualquer
dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ -
REsp no 437.380 - Corte Especial - Rel. Min. Menezes Direito - J.
20.04.2005, v.u. - DJU 23.05.2005, p. 119).
A
questão
da
nulidade
das
assembleias realizadas em 22/02/19 e 22/06/19 foi expressamente
abordada no decisum que deixou assentado que a matéria consistia em
inovação recursal, eis que se tratava de causa de pedir não aludida na
inicial.
Não é demais lembrar que "o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos (RJTJESP 115/207)" (Theotonio Negrão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005280-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 38.269-pg
4
CPCLPV, 27a ed., p. 414).
Importa registrar o entendimento
do C. STJ: “O enfrentamento dos argumentos capazes de
infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado
pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art.
489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015”1.
Por fim, se não concordam com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, os recorrentes devem valer-
se dos meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se
mostram aptos a sanar o inconformismo manifestado pelas partes.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator
1 AREsp 1229162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018